Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Rodrigo Daniel dos Santos em face da decisão, mantida por aclaratórios, que, nos autos da ação de inventário do espólio de Dimas Egídio da Silva, cujos herdeiros são Denilson Egídio da Silva, Denise Oliveira da Silva, Lara Borba Egídio, Larissa Stoduto da Rocha, Luana Borba Egídio e Thiago Egídio Borba, ora agravados, indeferira o pedido do ora agravante de ser habilitado nos autos como credor da inventariante – Larissa Stoduto da Rocha, ao argumento de que esta medida somente sobeja possível por meio de penhora no rosto dos autos, devendo esta determinação advir do juízo competente, assinalando que, ademais, o acórdão de ID no 207366401 não transitara em julgado. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da eficácia da decisão que indeferira a sua habilitação no processo sucessório, mantendo a vigência da decisão antecedente que deferira a penhora no rosto dos autos, vindicando, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, reconhecendo-se a necessidade de habilitação do agravante como credor da inventariante, reservando seu crédito no quinhão consoante assegurado pelos títulos que detém. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que possui créditos habilitados em desfavor da agravada Larissa Stoduto Rocha, os quais advém de sentenças proferidas nas ações no 5728988-25.2019.8.09.0029 e 5182903-04.2020.8.09.0029, ambas com trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Catalão/GO. Ressaltara que os créditos perfazem a monta, respectivamente, de R$122.749,27 (cento e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de R$124.941,85 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Assinalara que, diante desse cenário, a decisão de ID 170281323 deferira a penhora no rosto dos autos, em cumprimento da ordem judicial emanada dos referidos processos. Pontuara que a aludida decisão não fora objeto de recurso, de forma que incidira a preclusão no tocante à penhora realizada. Ressaltara que, a despeito da mencionada decisão, não houvera a determinação de que o agravante fosse habilitado nos autos na figura de terceiro interessado, motivo pelo qual pleiteara sua habilitação como credor da inventariante, o que, contudo, fora indeferido pela magistrada a quo (ID 209233295). Defendera que, na prática, esta decisão revogara, sem existência de recurso ou competência funcional para tanto, a decisão de ID 170281323, ao fundamento de que as sentenças que ordenaram a penhora não haviam transitado em julgado. Nesse toar, assinalara que esta decisão revogara não somente a decisão de ID 170281323, mas também as sentenças proferidas nos mencionados processos, descumprindo, dessa forma, a medida cautelar de penhora no rosto dos autos, a qual se encontra plenamente vigente, motivo pelo qual merece ser cassada. Outrossim, asseverara que já houvera o trânsito em julgado da monitória no 5728988-25.2018.8.09.009, enquanto a ação no 5182903-04.2020.8.09.0029 fora objeto de recursos extraordinário e especial, os quais restaram inadmitidos, estando ambos os processos em fase de cumprimento de sentença definitiva e provisória, respectivamente. Nesse sentido, argumentara que o indeferimento da habilitação do ora agravante coloca em risco a satisfação de seu crédito. Para mais, aduzira que a inventariante pretendera confundir a julgadora e frustrar o recebimento do crédito pelo agravante, fazendo-se necessária a concessão liminar da tutela antecipada, sob pena de que, acaso não reservada sua parte no quinhão da herança da inventariante, o agravante poderá ter o recebimento do seu crédito frustrado. Assinalara assim que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Outrossim, pugnara pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Rodrigo Daniel dos Santos em face da decisão, mantida por aclaratórios, que, nos autos da ação de inventário do espólio de Dimas Egídio da Silva, cujos herdeiros são Denilson Egídio da Silva, Denise Oliveira da Silva, Lara Borba Egídio, Larissa Stoduto da Rocha, Luana Borba Egídio e Thiago Egídio Borba, ora agravados, indeferira o pedido do ora agravante de ser habilitado nos autos como credor da inventariante – Larissa Stoduto da Rocha, ao argumento de que esta medida somente sobeja possível por meio de penhora no rosto dos autos, devendo esta determinação advir do juízo competente, assinalando que, ademais, o acórdão de ID no 207366401 não transitara em julgado. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da eficácia da decisão que indeferira a sua habilitação no processo sucessório, mantendo a vigência da decisão antecedente que deferira a penhora no rosto dos autos, vindicando, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, reconhecendo-se a necessidade de habilitação do agravante como credor da inventariante, reservando seu crédito no quinhão consoante assegurado pelos títulos que detém. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da eficácia da decisão que indeferira a sua habilitação nos autos, mantendo a vigência da decisão de ID 170187744, que anteriormente deferira a penhora no rosto dos autos, vindicando, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, reconhecendo-se a necessidade de habilitação do agravante como credor da inventariante, reservando seu crédito no quinhão consoante determinado na sentença das monitórias que originaram a penhora. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a habilitação do agravante nos autos da ação de inventário como credor da inventariante – Larissa Stoduto da Rocha, ao argumento de que esta medida somente sobeja possível por meio de penhora no rosto dos autos, devendo esta determinação advir do juízo competente. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de habilitação nos autos como credor da inventariante, ao argumento de que esta medida somente sobeja possível por meio de penhora no rosto dos autos, devendo esta determinação advir do juízo competente, e que o acórdão de ID no 207366401 não transitara em julgado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de habilitação do agravante como credor da inventariante, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a ação de inventário transita há anos, encontrando-se ainda na fase de apresentação de esboço da partilha atualizado, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. Demais de tudo, a par da ausência de risco de prejuízo ou dano, a argumentação desenvolvida e o direito invocado soam desguarnecidos de plausibilidade, pois o fato de o agravante ostentar a condição de credor duma herdeira não o legitima a interceder no processo sucessório correlato, devendo seu crédito ser realizado mediante impulso do juiz no qual transita os executivos que promove, inclusive, como cediço, via penhora no rosto dos autos do inventário de eventual crédito ou patrimônio a ser revertido à sucessora obrigada. O processo sucessório é ambiente restrito aos sucessores, visando apurar, arrolar e partilha os bens e obrigações passivas deixadas pelo inventariado. Somente são passíveis de habilitação em seu bojo, portanto, obrigações afetas ao inventariado, não as pertinentes aos herdeiros. Débitos afetos aos herdeiros devem ser perseguidos em ambiente próprio e sob o impulso do juiz no qual transita a ação correlata, jamais no processo sucessório, tornando inviável que credor de sucessor nele interceda. Essa apreensão corrobora a legitimidade da decisão arrostada e obsta a concessão da tutela liminar almejada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)